Tribunal: TJES
Processo: 0022806-66.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Contratos de Consumo; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022806-66.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NELIO PATRICIO DE ALMEIDA ARAUJO
APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
NELIO PATRICIO DE ALMEIDA ARAUJO
, contra
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, em desfavor da sentença de fls. 155/156v. (ID 1977652), que, nos autos de ação ordinária com pretensão de obrigação de fazer,
julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais
, que visavam, sumariamente,
(i)
a declaração da quitação do contrato entabulado com a Requerida,
(ii)
o reconhecimento de ser indevida a diferença cobrada após a data da contemplação, e, por fim,
(iii)
que fosse fixada indenização pelos danos morais que entende ter suportado.

Em suas razões recursais, o apelante,
NELIO PATRICIO DE ALMEIDA ARAUJO,
que aduz ser beneficiário da justiça gratuita, trata, em tópico único sobre o mérito, “
do valor do contrato atualizado/ do valor utilizado/ da quitação do contrato de adesão/ da aplicação do CDC/ da inversão do ônus da prova/ do dano moral
”.

Intimado o apelado para apresentar contrarrazões,
(i)
suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal,
(ii)
impugnou a pretensão do recorrente de usufruir dos benefícios da gratuidade da justiça; e sustentou
(iii)
a manutenção da sentença, reforçando a demonstração da obrigação vinculada ao crédito referencial, e
(iv)
a inocorrência de danos morais.

Em termos de mérito, vislumbra-se a existência de um contrato de consórcio firmado entre as partes, cuja controvérsia se cinge na
alegação do consorciado, ora apelante, de estar sendo cobrado por valor a mais àquele que recebeu na contemplação de sua carta de consórcio
, aduzindo que a monta percebida seria correspondente tão somente ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do crédito, “
sendo injusta a cobrança do valor integral do contrato contra o apelante”
, em seus termos. Vejamos o escorço do recorrente:

O valor do credito na data de 27/04/2016 representava R$ 110.450,20 (cento e dez mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos), mas o apelante somente utilizou o valor REDUZIDO de R$ 84.747,36 (oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), ou seja, a apelada somente disponibilizou o valor REDUZIDO ao apelante.

Ainda, aduziu, em inicial, que se trata de clara infringência ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor estaria pagando mais que recebeu. Por tal razão, busca a tutela jurisdicional,
a fim de que seja desobrigado ao pagamento da diferença
que supere a quantia de R$ 84.747,36 (oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), correspondente ao valor recebido pela contemplação de sua carta de crédito.

O apelado,
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, em referência ao mérito do recurso, alega que o crédito referencial à proposta aderida pelo apelante era de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) na data da celebração do contrato, mas que a obrigação do apelante está vinculada ao crédito contratado, que continua a ser corrigido após a contemplação.

Pois bem.

I. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme relatado, o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, entendendo que as razões da apelação interposta pelo autor não impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, pugnando pela concessão do benefício da assistência de judiciária gratuita.

Em análise, verifico que, muito embora o presente recurso tenha sido arrazoado de maneira generalista e mínima, mostra-se possível a compreensão de suas insurgências, especificamente referenciais à alegada cobrança indevida praticada pela apelada em função da divergência entre o valor percebido e o que está sendo compelida a adimplir.

Nestes termos, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal, que, em semelhante casuística de direito processual, afastou a preliminar suscitada pelo apelado. Vejamos:

RECURSO de APELAÇÃO CÍVEL. Direito civil e processo civil. Preliminar de Ausência de dialeticidade recursal. Rejeitada. Mérito. Presunção de legalidade e de veracidade dos atos administrativos. Multa de trânsito. Ônus probatório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A teor do disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC⁄15, o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deve atentar para a impugnação específica dos fundamentos contidos no decisum recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal. II.
Na hipótese, embora o recurso de apelação tenha sido estruturado de maneira módica, as razões recursais elencadas se apresentam, ainda que minimamente, hábeis a impugnar os fundamentos da sentença
, sendo certo que
a mera repetição dos argumentos lançados na peça exordial, não implica, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação do apelante quanto à decisão impugnada.
III. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

(TJ-ES - APL: 00090205820158080012, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017)

Isto posto
, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo apelado,
ante a possibilidade de compreensão das insurgências do apelo
.

II. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Pugna o apelante,
NELIO PATRICIO DE ALMEIDA ARAUJO
, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, aduzindo que suas condições financeiras não mais são compatíveis àquelas de quando se deu a celebração do instrumento particular entre as partes, em que informou renda mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Todavia, deixa de colacionar qualquer documento para sustentar seu pugno de benesse da justiça, limitando-se somente à declaração de hipossuficiência assinada pela parte recorrente e juntada em documentos iniciais do processo.

Intimado por minha determinação para, então, promover a juntada de documentos atualizados que demonstrassem o comprometimento de sua renda (ID 1988519), a fim de subsidiar a análise do pedido de gratuidade da justiça,
o apelante, em verdade, colacionou comprovação de quitação das custas processuais
, o que, por si, já é capaz de afastar a concessão do beneficio,
e sequer demonstrou a condição de hipossuficiência alegada
(ID 2040434).

Vejamos jurisprudência desta E. Corte em semelhante casuística:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR OS REQUISITOS.
ART. 99, §2º, DO CPC/15
. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Antes de indeferir o pedido, deve o magistrado intimar a parte para a comprovação dos requisitos. 3. Caso concreto em que
foi concedido ao impetrante
, por duas vezes,
a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça
tendo este colacionado
apenas a declaração de hipossuficiência
na primeira ocasião e requerido a desistência na segunda oportunidade.
Correto o indeferimento do benefício e a condenação ao pagamento das custas processuais
. 4. Recurso desprovido. (TJES; Apl 0009115-18.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/07/2019; DJES 11/07/2019)

Nestes modos,
INDEFIRO
o pleito de gratuidade de justiça.

III. DO MÉRITO RECURSAL

Transpondo-me às razões de apelação, observo que o recorrente sustenta, principalmente, que o valor utilizado pelo apelante, na carta de crédito recebida, corresponde tão somente ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento), que alega representar o valor reduzido, comparando-o à quantia de R$ 110.450,20 (cento e dez mil reais, quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos), que aponta ser o montante do crédito em 27/04/2016, senão vejamos,
ipsis litteris
(fls. 62 ID 1977652):

O valor utilizado pelo apelante correspondeu tão somete ao percentual de 75% (setenta e Cinco por cento) que representava o valor REDUZIDO, sendo injusta a cobrança do valor integral do contrato contra o apelante.

O valor do credito na data de 27/04/2016 representava R$ 110.450,20 (cento e dez mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos), mas o apelante somente utilizou o valor REDUZIDO de R$84.747,36 (oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), ou seja, a apelada somente disponibilizou o valor REDUZIDO ao apelante.

Noutro giro, o apelado,
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA,
contra-arrazoa que, quando da celebração da proposta de adesão, em 22/10/2012, o crédito referencial à proposta aderida perfazia-se na quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mas que a obrigação do apelante está vinculada ao crédito contratado, que continua a ser corrigido após a contemplação.

Nestes termos, realizando aferição das numéricas trazidas pelas partes e daquelas contidas no contrato e em proposta de adesão,
percebo que o apelante se encontra equivocado em suas compreensões
.

Veja-se que, como é previsto no art. 2º da Lei 11.795/08, o sistema de consórcio refere-se à
reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
.

O sistema de consórcios, portanto, funciona a partir da participação de consorciados que pagam mensalmente, como de forma financiada, valores que,
ao final do prazo do consórcio, que somente se encerra quando todos os participantes forem contemplados
, representam a totalidade da carta de crédito pactuada.

Assim, com exceção do último consorciado contemplado e de demais situações particulares, nas quais não se encaixa a presente, em razão do plano firmado pelo recorrente,
independentemente da quantidade de parcelas pagas pelo consorciado quando da contemplação de sua cota, este está compelido,
nos termos do contrato,
à prosseguir adimplindo as parcelas
que, somadas, resultarão no valor objeto do consórcio, que, no caso, se perfaz em R$ 110.450,20 (cento e dez mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos), conforme se depreende dos autos e das alegações das partes.

Neste caminhar, infere-se que o apelante,
NELIO PATRICIO DE ALMEIDA ARAUJO
, pactuou o sistema de consórcio da apelada na modalidade do grupo denominado “mais por menos”, caracterizado por uma espécie de benefício concedido ao consorciado para que pague, até a contemplação, parcelas de recolhimento mensal reduzidas em 25% (vinte e cinco por cento),
devendo o restante ser adimplido após a contemplação, até o fim do grupo
, podendo continuar de forma parcelada. Vejamos a cláusula do instrumento contratual que especificamente explica o traçado ora desenvolvido:

Cláusula 3.4 - O plano denominado MAIS POR MENOS, se contratado, é caracterizado pelo pagamento de parcela com
percentual reduzido até a contemplação da cota
,
ou seja, de contribuição de 75%
(setenta e cinco por cento) do percentual ideal ao fundo comum do crédito contratado, que é composto de 100% (cem por cento) do valor do bem descrito no contrato, dividido pelo número de parcelas do plano. Portanto,
o percentual de recolhimento mensal ao fundo comum e fundo de reserva é reduzido em 25%
(vinte e cinco por cento)
até a data da contemplação
.

Do caso prático, tem-se, às fls. 25 a 28 (ID 1977649), que, até a contemplação, o apelante pagou o total de 32 (trinta e duas) parcelas, de valor geral variável em não mais que R$ 982,47 (novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos) (fls. 25 – ID 1977649),
quantum
mensal que revela o pagamento reduzido em 25%
(vinte e cinco por cento)
do monte objeto do contrato
, de valor em R$ 110.450,20 (cento e dez mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos).

Nestes termos, conforme disposto em contrato,
para que o consorciado receba a totalidade do valor objeto do contrato, deve, necessariamente, adimplir com as demais parcelas restantes e devidas
, que não serão fruto da redução de 25% (vinte e cinco por cento), o que se fazia cabível somente até a contemplação, nos termos do contrato:

Parágrafo Primeiro - Por ocasião da contemplação, no plano MAIS POR MENOS,
para que o CONSORCIADO possa utilizar a integralidade do crédito contratado
(100% do valor do bem objeto do contrato),
deverá obrigatoriamente quitar a diferença recolhida a menor correspondente a 25%
(vinte e cinco por cento)
do total do crédito,
alternativamente, das seguintes formas: [...]

Assim, uma vez que o apelante, até a data da contemplação, pagou suas parcelas mensais em percentual de recolhimento reduzido em 25%, a
carta de crédito recebida naquele momento deve, de fato, corresponder tão somente a 75%
(setenta e cinco por cento)
sobre o valor objeto do contrato
, eis que
a integralidade do crédito contratado somente poderá ser utilizada quando adimplido o total devido
, sem a dedução dos 25% (vinte e cinco por cento),
fazendo-se devida, portanto, a continuidade do pagamento até a quitação
.

Dessa forma,
não se verifica a ocorrência de qualquer ilegalidade ou infringência ao Código de Defesa do Consumidor
, posto que o contrato firmado não ofertará ao consumidor menos que pagou, mas sim o
quantum
igualmente correspondente, descontadas as taxas devidas e consideradas correções monetárias e variações a maior ou menor, a que estão suscetíveis, nos termos do instrumento pactuado.

Para tanto, contudo, necessária a continuidade do adimplemento, pelo consorciado, do montante ainda devido, que, à época da documentação acostada às fls. 24, mostrava ser de R$ 10.842,66 (dez mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), em percentual correspondente a 11,0092% do saldo devedor integral (fls. 28).

Outrossim, importante frisar que, por previsão contratual, em caso de o consorciado adquirir bem de valor inferior ao recebido na carta de crédito, como o que traz o apelante, a diferença obedecerá o disposto na cláusula 25.1, e não desconsiderada em malefício ao consumidor.

Assim, por todo exposto, concluo pela legalidade da contínua cobrança feita ao apelante, persistente mesmo após a contemplação de sua carta de consórcio
, o que se faz inarredável para
(a)
honrar com o instrumento particular pactuado com a parte apelada,
(b)
concretizar o funcionamento do grupo de consórcio de que faz parte, e
(c)
não se capitalizar de maneira indevida, eis que os valores pagos até a capitalização não somam o numerário recebido pela contemplação, visto fls. 24, alínea “A” e documento de fls. 25 a 27.

Ainda, diante da ausência de direito a sustentar a irresignação do ora apelante, e, por conseguinte, dos pressupostos à responsabilização civil do apelado,
não há configuração de qualquer dano moral
causado ao recorrente,
NELIO PATRICIO DE ALMEIDA ARAUJO
.

Por todo o arrazoado, imperiosa a manutenção
in totum
da sentença vergastada, pelo que
CONHEÇO
do recurso interposto por
NELIO PATRICIO DE ALMEIDA ARAUJO,
já que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade
,
contudo
, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Desprovido o apelo, majoro em 20% os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2022 às 17:35:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44294110102022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIDO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONSÓRCIO. COBRANÇA POSTERIOR À CONTEMPLAÇÃO. DEVIDA
IN CASU
. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS CONTRATUAIS E AO PLANO ESCOLHIDO PELO CONSORCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, entendendo que as razões da apelação interposta pelo autor não impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida. Em análise, verifico que, muito embora o presente recurso tenha sido arrazoado de maneira generalista e mínima, mostra-se possível a compreensão de suas insurgências, especificamente referenciais à alegada cobrança indevida praticada pela apelada em função da divergência entre o valor percebido e o que está sendo compelida a adimplir. Preliminar rejeitada.

2. O apelante deixa de colacionar qualquer documento para sustentar seu pugno de benesse da justiça, limitando-se somente à declaração de hipossuficiência assinada pela parte recorrente e juntada em documentos iniciais do processo. Intimado para promover a juntada de documentos atualizados que demonstrassem o comprometimento de sua renda, a fim de subsidiar a análise do pedido de gratuidade da justiça, o apelante, em verdade, colacionou comprovação de quitação das custas processuais, o que, por si, já é capaz de afastar a concessão do beneficio, e sequer demonstrou a condição de hipossuficiência alegada. Indeferido o pedido de justiça gratuita.

3. O sistema de consórcios funciona a partir da participação de consorciados que pagam mensalmente, como de forma financiada, valores que, ao final do prazo do consórcio, que somente se encerra quando todos os participantes forem contemplados, representam a totalidade da carta de crédito pactuada.

4. Assim, com exceção do último consorciado contemplado e de demais situações particulares, nas quais não se encaixa a presente, em razão do plano firmado pelo recorrente; independentemente da quantidade de parcelas pagas pelo consorciado quando da contemplação de sua cota, este está compelido, nos termos do contrato, à prosseguir adimplindo as parcelas que, somadas, resultarão no valor objeto do consórcio.

5. Nestes termos, conforme disposto em contrato, para que o consorciado receba a totalidade do valor objeto do contrato, deve, necessariamente, adimplir com as demais parcelas restantes e devidas, que não serão fruto da redução de 25% (vinte e cinco por cento), o que se fazia cabível somente até a contemplação, nos termos do contrato.

6. Não se verifica a ocorrência de qualquer ilegalidade ou infringência ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o contrato firmado não ofertará ao consumidor menos que pagou, mas sim o quantum igualmente correspondente, descontadas as taxas devidas e consideradas correções monetárias e variações a maior ou menor, a que estão suscetíveis, nos termos do instrumento pactuado.

7. Diante da ausência de direito a sustentar a irresignação do ora apelante, e, por conseguinte, dos pressupostos à responsabilização civil do apelado, não há configuração de qualquer dano moral causado ao recorrente.

8. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.